Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723085-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento da ação de cumprimento de sentença de no 0704474-78.2022.8.07.0018, que tramita em face de DISTRITO FEDERAL, até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais, a agravante narra que a ação de origem consiste em liquidação individual de sentença genérica decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, oriunda do título executivo formado nos autos no 32159/97, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Decreto 16.990/95, a partir de janeiro/96. Defende que, de acordo com a tese afetada pelo tema 1169 no STJ, somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Alega que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, não tem o condão de desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada, observando-se o regramento dos artigos 502 e 1.037, inciso II, do CPC, e o princípio da segurança jurídica. Destaca que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1.169. Aponta que o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que torna despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado. Colaciona julgados favoráveis à tese defendida. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de se determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente a plausibilidade do direito, o perigo da demora, sendo indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, bem como que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação de seu crédito. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao agravo a fim de suspender a decisão agravada e determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento à execução. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão nos termos postulados. Preparo regular (ID 47735610 e 47735611). Brevemente relatado, decido. No que concerne ao pedido de liminar, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na espécie, o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a recorrente a afirmar, genericamente, que “a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Contudo, não apresentou qualquer argumento específico ou prova concreta de que haverá perecimento de direito em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo ativo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora